Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754104-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Salário – Possibilidade – 20% da Remuneração – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Embora tenha compreensão pessoal distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1822611, 07482825620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravado ou de sua família, é legítima a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1808984, 07455950920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024.) No caso, vislumbra-se que a agravante exerce a função de médica na empresa Viva Rio, auferindo renda bruta de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) e líquida de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante demonstrativo de pagamento de ID 224947081 juntado aos autos principais. Portanto, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração da agravante é incapaz de comprometer a sua subsistência, sendo medida razoável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator